Tribunal: TJES
Processo: 5018341-83.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018341-83.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALFREDO JARABA BRAND
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADESÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DO ÁUDIO PÓS-VENDA. CONSUMIDOR INDUZIDO AO ERRO PELO VENDEDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL ANULADA. RECURSO DO 1º RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO DEVE SER IMEDIATA. RECURSO DO 2º RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. DANO MORAL (R$3.000,00). 1º RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS PARA O 2º RECORRENTE.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5018341-83.2021.8.08.0024

Recorrentes: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e JOSE ALFREDO JARABA BRAND

Recorridos: JOSE ALFREDO JARABA BRAND e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos não apresentaram suas contrarrazões (ID.

4999306).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela 1ª recorrente,
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que inexiste vício de consentimento ou má prestação nas tratativas contratuais;
b)
que não há nos autos documentos que comprovem a alegação exarada na exordial;
c)
que o termo de adesão devidamente lido e assinado continha informação quanto a inexistência de cota contemplada;
d)
que os valores devem ser devolvidos conforme estipulação em contrato, considerando que não houve má prestação de serviço;
e)
que as quantias referentes a multa contratual, taxa de administração e prêmio do seguro deverão ser suportados pelo autor, diante da previsão contratual;
f)
que é cabível a cobrança a título de adiantamento da taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%;
g)
que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se a sentença
a quo
, para que a restituição não seja de forma imediata, mas em conformidade ao contrato, deduzindo ainda as taxas de serviço também previstas no instrumento contratual.

Lado outro, o 2º recorrente
JOSÉ ALFREDO JARABA BRAND
(ID 4999294), sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve vício de consentimento e o recorrente é estrangeiro o que justifica a sua hipossuficiência técnica quanto a língua portuguesa;
c)
que houve propaganda enganosa e ausência de informação clara ao consumidor;
d)
que o autor confiou e acreditou nas informações prestadas pelo vendedor;
e)
que a empresa seja condenada ao pagamento de indenização em danos morais.

Defiro ao 2º recorrente o benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, eis que restou comprovado nos autos que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve promessa de contemplação por parte da empresa administradora do consórcio, e se positivo, se é cabível a restituição dos valores pagos pelo autor de forma imediata e com os devidos descontos das taxas contratuais, além de indenizá-lo por danos morais.

Alega o autor, ora 2º recorrente, que o vendedor do negócio jurídico litigioso utilizou de propaganda enganosa na internet, para atraí-lo a participar de consórcio, valendo-se ainda da sua falta de instrução e dificuldade com a Língua Portuguesa, já que é Colombiano, para aplicar o golpe da falsa promessa de contemplação, ao assegurar que o crédito seria liberado em curto prazo.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, entendendo que não houve lesão aos direitos de personalidade, contudo, determinando a nulidade de cláusula que impedia a restituição de quantia paga imediata e a nulidade da cobrança da cláusula penal, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a devolução dos valores pagos após 30 dias do encerramento do grupo, se aplicaria somente aos contratos anteriores à Lei n° 11.795/2008 e celebrados até 05/02/2009.

Irresignado, aduz o 1º recorrente que a contratação é regular, juntando aos autos contrato de adesão assinado pelo consorciado (ID. 4999242), além da gravação do pós-venda (ID. 4999243).

Noutro giro, alega o autor, ora 2º recorrente, que o vendedor da empresa administradora do consórcio, aproveitando a vulnerabilidade quanto ao funcionamento de um consórcio, incorreu em vício de consentimento, ao fazê-lo confiar nas informações prestadas no momento da venda, quanto à promessa de contemplação. Assim, pugna pela procedência total da inicial, inclusive indenização a título de danos morais.

Pois bem, muito embora o 2º recorrente de fato tenha assinado o contrato com a informação de que “não houve promessa de contemplação”, exarando ciência com os termos contratuais, verifico que os elementos presentes nos autos, retratam o erro substancial em relação ao objeto do contrato, o que resulta na invalidade do acordo e por consequência a nulidade da cláusula contratual objurgada.

Dissonante do alegado pela 1ª recorrente, entendo que as provas constantes nos autos demonstram que o contrato possui em sua aparência aspectos formais de validade, entretanto o modo em que a contratação foi realizada, indica que houve dolo por parte do vendedor.

Nesse sentido, infere-se da própria ligação do pós-venda, colacionada aos autos para demonstrar ciência do consumidor quanto ausência de promessa de contemplação, a demonstração de realidade em contrário ao pretendido, considerando que no momento da ligação, o 2º recorrente se mostrou bastante duvidoso quanto aos termos contratuais celebrados, não sabendo sequer avaliar as tratativas pactuadas, por não entender o termo “atribuir nota” ao vendedor, demonstrando assim baixo conhecimento da língua portuguesa aplicada aquele tipo de contratação (ID. 4999243 - minuto 00:06:33).

À vista disso, na ligação do pós-venda, verifica-se que no minuto 00:05:00 o consumidor afirma estar com dúvidas, a qual diz: “
é uma compra de um carro, o carro será liberado para quando?
”, em que é foi respondido pela telefonista: “
O senhor vai participar da assembleia, se a contemplação ocorrer no dia 11 (onze), aí o departamento responsável entrará em contato com o senhor para formalização da compra do seu bem, caso não ocorra a contemplação no dia 11 (onze), pode ser que ocorra até a finalização do seu plano
”, após, ao ser questionado se iria ofertar algum lance referente a carta de crédito, respondeu o autor “
ainda não sei, porque não sei como foi feito isso aí, onde eu comprei na venda, foi isso?
”, demonstrando que a tratativa inicial com o vendedor não se mostrou clara o suficiente, estando o consumidor com diversas dúvidas concernente ao contrato objurgado.

Apura-se ainda, que no minuto 00:06:06 pergunta novamente o autor: “
Então eu posso aguardar até o dia 11 (onde)?
”, de maneira que mesmo após a explicação da telefonista, ainda restou dúvidas quanto ao momento da contemplação. Ao questionamento de se daria continuidade a proposta, respondeu que:
“vou continuar, mas se vai demorar muito, pra mim é difícil"
. Além disso, perguntou ainda quando ocorreria a restituição do valor caso cancelasse a proposta, a qual foi respondido que ocorreria a devolução caso não tivesse passado por nenhuma assembleia, contudo, se já tivesse participado, seria descontado a despesa de venda, sendo respondido ainda, que até aquele momento, não teria o autor participado de nenhuma assembleia.

Nesse sentido, em que pese a juntada do contrato de adesão, ao meu alvitre, restou comprovado que a parte autora, ora 2º recorrente, foi induzido a celebrar acordo com promessa de contemplação.

Assim, verifica-se que o 2º recorrente celebrou o contrato com base na garantia fornecida pelo vendedor de que seria contemplado no consórcio em um futuro próximo, o que demonstra a prática artificiosa da contratação, caracterizando vício de consentimento no negócio jurídico consagrado pelos artigos 138 e 145, ambos do Código Civil
[1]
.

A propósito, colaciono precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA INTERMEDIADORA E DA ADMINISTRADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DO CDC. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO. "Tratando-se de matéria de ordem pública, cumpre ao magistrado, em razão da flagrante nulidade, cassar ex officio a decisão anteriormente proferida e indeferir o processamento da denunciação da lide, não se operando a preclusão pro judicato" ( REsp 1304398/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015).Cuidando-se de relação de consumo, nos termos do art. 25, § 1º, do CDC, todos os membros da cadeia de fornecimento do contrato de respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação dos serviços. Resultando a rescisão do ajuste de culpa exclusiva da administradora do consórcio, a restituição dos valores pagos pelo consorciado deve ocorrer de forma imediata e integral, sem dedução de quantia alguma.
Havendo provas mais do que suficientes de que o autor foi ludibriado a respeito das peculiaridades do contrato de consórcio, restando, com isso demonstrada, de forma indene de dúvida, a propaganda enganosa, prática expressamente vedada pelo CDC, ao dispor, em seu art. 37, que "é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva", nessas circunstâncias, a frustração decorrente do engodo por ele vivenciado caracteriza dano moral, a ensejar o dever de indenizar.
O quantum indenizatório de dano moral deve atender à dupla finalidade da condenação: pedagógica, de forma a desestimular o causador do dano a repetir atos semelhantes; e ressarcitória, a fim de propiciar à vítima meio pecuniário apto a atenuar seu sofrimento, evitando, sempre, que o ressarcimento se transforme em fonte de enriquecimento injustificado ou que seja inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.
(TJ-MG - AC: 10000212179063001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CONSÓRCIO - CLIENTE QUE PRETENDIA CRÉDITO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DOLO - CONTRATO ANULADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - VALOR PERTINENTE. Incide em vício de consentimento, dando causa à anulação do negócio jurídico, porque firmado com dolo, sem as informações adequadas e claras, além do fornecedor adotar método desleal para convencer o cliente a adquirir um produto, sabendo que não correspondia a sua necessidade, e mediante falsas promessas.
Não se trata de desistência ou exclusão de grupo de consórcio que justifique a retenção de taxa de administração, do seguro de vida e da multa por quebra de contrato, mas de nulidade do contrato, devendo as partes retornarem ao "status quo ante", nos termos do art. 182, do CC.
No que se refere ao dano moral, à responsabilidade civil é tida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem. O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.
(TJ-MG - AC: 10521160116252001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: 03/05/2019) (grifou-se)

Nesta senda, a nulidade da cláusula contratual quanto à impossibilidade de restituição imediata é a medida que se impõe.

Outrossim, o Tema Repetitivo 312/STJ, pacificou o entendimento atinente a restituição não imediata do valor investido em caso de desistência ao grupo de consórcio, ocorrendo até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.

Entretanto, em que pese o entendimento supramencionado, o caso em apreço retrata vício de consentimento por parte do consumidor, ante a presença de dolo na contratação do produto/serviço, o que viola seu direito básico previsto no inciso III, do artigo 6º, do CDC.

Assim, é de se impor a nulidade da cláusula contratual, o que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades.

Nesse sentido, assim entende TJAC:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM 30 (TRINTA) DIAS. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, ESPECIALMENTE O DIREITO À INFORMAÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS SEM RETENÇÃO DE TAXAS OU IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. 1.
Se o conjunto probatório constante dos autos revela que o comprador da quota do consórcio foi ludibriado pelo vendedor, tendo sido levado a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação em curto prazo, é de se impor a rescisão do contrato, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas, sem a retenção de taxas e sem a imposição de penalidades.
Precedentes. 2. Constitui dano moral criar no espírito do consorciado a falsa esperança de obtenção, em prazo exíguo, de crédito para aquisição de imóvel que o mesmo ansiava em adquirir, eis que resta evidente a frustração e os prejuízos sofridos pela vítima com a não concretização de tal pretensão. A falha na prestação do serviço, decorrente de informações falsas e deficientes quanto ao negócio firmado e a fraude em si causam sentimentos de aflição e revolta que fogem do âmbito da normalidade. 3. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Juízo a quo

R$ 8.000,00 (oito mil reais)

se mostra adequado para satisfazer o autor do constrangimento imposto, sem incorrer em enriquecimento sem causa. Além disso, também cumpre a função punitiva, coibindo a reiteração de condutas ilícitas pela empresa ré. Sentença mantida. 4. Apelo desprovido.
(TJ-AC - APL: 07002322420158010007 AC 0700232-24.2015.8.01.0007, Relator: Desª. Cezarinete Angelim, Data de Julgamento: 13/06/2017, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2017) (grifou-se)

Ademais, considerando que o vício de consentimento deu causa à anulação da cláusula contratual do negócio jurídico, não tratando-se o caso em tela de desistência que justifique o pagamento da taxa de administração ou cláusula penal, mas sim nulidade do contrato mediante falsas promessas e falha no dever de informação, entendo que o pagamento dos encargos mencionados é indevido, devendo as partes retornarem ao "
status quo ante
", nos termos do artigo 182, do Código Civil
[2]
.

Por fim, no tocante à impugnação do 2º recorrente quanto à caracterização de dano moral, entendo que deve prosperar, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
[3]
e 927
[4]

do Código Civil .

Assim, levando em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, bem como

a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, tenho por condenar o 1º recorrente no importe de R$3.000,00 (três mil reais) em dano morais, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo 1º recorrente
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno o 1º recorrente em custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

JOSE ALFREDO JARABA BRAND
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando
i)
a nulidade da cláusula contratual do negócio jurídico de consórcio firmado entre as partes, bem como a devolução imediata do valor pago pelo recorrido, sem a dedução da taxa de administração, seguro de vida e cláusula penal;
ii)
a condenação do 1º recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três) mil reais a título de danos morais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

[1]
Art. 145. São os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa.

Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.

[2]
Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

[3]
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[4]
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)